Tribunal: TJES
Processo: 5015569-80.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015569-80.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELA RODRIGUES DE AGUIAR
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015569-80.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
PAMELA RODRIGUES DE AGUIAR .

RECORRIDO:
DMA DISTRIBUIDORA S/A .

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FURTO DE BEM NAS DEPENDÊNCIAS DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE CIVIL.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUE A BICICLETA TENHA SIDO FURTADA NAS DEPENDÊNCIAS DO RÉU
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por PAMELA RODRIGUES DE AGUIAR

em face do DMA DISTRIBUIDORA S/A.

Em síntese, a parte autora argumenta que esteve no estabelecimento comercial do demandado para prestar o serviço de personal trainer na academia Moviment, quando teve sua bicicleta furtada, comprada pelo valor de R$1.150,00. Alega que após finalizar a aula, aproximadamente às 16h11m, retornou ao bicicletário e surpreendeu-se ao observar que sua bicicleta não se encontrava mais no local. Afirma ainda que procurou o segurança do estabelecimento comercial, sendo orientada a registrar um boletim de ocorrência e apresentar a nota fiscal da bicicleta para poder ser ressarcida do dano, porém não teve solução do problema.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante exposto,
Deixo de apreciar as preliminares apresentadas pelo polo demandado, o que faço com fulcro nos artigos 282, §2° e 488 do CPC/2015,
e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais e, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença no ID 7223510, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que é de responsabilidade da ré indenizar pelos danos materiais e morais sofridos, sem exclusão, no contrato de locação firmado com a requerida contém cláusula de responsabilidade exclusiva em relação aos danos causados à terceiros. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, coloque-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ressalte-se que isso não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações.

Na hipótese, aduz o autor que teve sua bicicleta furtada nas dependências da requerida. Todavia, como bem consignado na sentença, a parte requerente não conseguiu comprovar, ainda que minimamente, que os fatos ocorreram conforme o narrado, visto que
apenas trouxe boletim de ocorrência e nota fiscal em nome de terceiro, de modo que a prova produzida de forma unilateral não é suficiente para a presunção de veracidade das alegações, tendo, sequer, arrolado testemunhas que pudessem confirmar o exposto
.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)